Tribunal: STF
Processo: RE 1570342
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese firmada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo dos valores devidos pela Fazenda Pública, para fins de aplicação do IPCA-E, nos casos em que já houve a expedição e/ou pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, tendo em vista a incidência da preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 16).



    Assevera “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (fls. 4-5, e-doc. 16).



    Salienta “que ‘é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.’, sem que isto viole a coisa julgada” (fl. 8, e-doc. 16).



    Assinala que “a mudança que permite a superação da coisa julgada na espécie decorre da declaração pelo STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (fl. 14, e-doc. 16).



    3. No juízo de retratação dos Temas 733 e 1.170, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. DISTINGUISHING. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. 3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a concordância do exequente com os cálculos apresentados. 4. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 5. Em rejulgamento, mantido o Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Decisão unânime” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Põe-se em foco no presente recurso a possibilidade, ou não, de complementação de débito da Fazenda Pública pela aplicação de índice de correção monetária reconhecido por julgado deste Supremo Tribunal (Tema 810), em momento posterior à quitação da dívida.



    6. Em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relato, cuida-se de reexame dos Acórdãos Ids. 33452402 e 36968551 que, respectivamente, negaram provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente e rejeitaram os Embargos Declaratórios. 



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. 



    Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória.



      Cuida-se, no caso, de Cumprimento de Sentença Coletiva movido pelo Agravante contra o Distrito Federal, referente ao título formado no julgamento do Mandado de Segurança nº 2009.00.2.01320-7. 



    Os cálculos apresentados na inicial já aplicavam a Taxa Referencial – TR na correção monetária, tendo o Exequente concordado posteriormente com os cálculos apresentados (Ids. 30085208 e 36676129), inclusive com a expedição e pagamento da RPV, bem como a expedição do precatório (Id. 44069049). 



    Portanto, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, se está preclusa a própria fase executória. 



    Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e processuais. 



    Ademais, é aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE nº 730.462 (Tema 733), segundo o qual, ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’” (fls. 5-6, e-doc. 30).



    Como assinalado no acórdão do juízo de retratação, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”” (Plenário, DJe 8.1.2024).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicável suas teses. 



    7. Ainda sobre a formação da coisa julgada, improcede a alegação do recorrente de ser “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 12, e-doc. 108).



     



    Como em 26.9.2019, foi realizada a retificação dos precatórios expedidos (fl. 9, e-doc. 7), antes, portanto, do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 3.2.2020, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ao concluir que “a retificação das requisições de pagamento, considerando os cálculos anteriormente homologados, ocorreu antes do fim do superveniente entendimento paradigma exarado pelo STF” (fl. 9, e-doc. 7), o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, as premissas jurídicas da tese fixada no Tema 733 da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que “o IPCA-E não se aplica ao caso, porque a tese firmada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo nos casos em que já houve a expedição e/ou pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, em virtude da preclusão” (fl. 9, e-doc. 7).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora reafirmou que, “embora seja possível revisar os cálculos para substituir a TR pelo IPCA-e após o trânsito em julgado, não se aplica tal entendimento aos casos em que o precatório já foi expedido, a dívida foi quitada e extinta a execução, o que está claramente demonstrado no v. Acórdão” (fl. 3, e-doc. 12).



    O Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.544.636-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.423.491-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Índice de juros e correção monetária. Alteração. Preclusão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.559.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.10.2025).



    Verificada a existência de óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora